Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A INDEXAÇÃO DA EMENDA E O RESUMO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL QUE DEVE SER CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I - Havendo erro na indexação a ementa, ele deve ser corrigido para que exista correlação entre ela e o resultado do julgamento, cujo resumo deve representar o conteúdo do acórdão.

II - Corrigida a indexação, nova ementa deve ser elaborada como dispositivo do julgado.

III – Embargos conhecidos e acolhidos.